Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para que fosse reintegrado na qualidade de motorista da plataforma da parte ré, além da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Alega em seu recurso que foi desativado da plataforma com fundamento na reclamação inverídica efetuada por um único passageiro, o qual teria afirmado que a parte autora conduzia o veículo mediante direção perigosa, sendo que possui diversos elogios e nenhuma outra reclamação. Sustenta que a sentença analisou a lide como simples ato negocial entre autor e réu, desconsiderando a significativa diferença entre um simples particular e uma empresa que presta atividade que assemelha a de uma concessionária de transporte público, não devendo prevalecer a mera alegação de autonomia de vontade da parte ré. Assinala o significativo transtorno decorrente da desativação repentina da sua conta, sendo que não lhe foi assegurada a ampla defesa em face da informação inverídica emitida pela passageira, afrontando o necessário resguardo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 30406101). Contrarrazões apresentadas (ID 30406969).
III. A parte autora atua como motorista de aplicativo, sendo de conhecimento geral que a atividade não permite a obtenção de rendimentos significativos, não existindo elementos a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, devendo ser mantida a gratuidade concedida no ID 30406965.
IV. A parte autora relata que atuava como motorista no aplicativo por cerca de dois anos e meio, sendo que foi surpreendido com o bloqueio da sua conta, decorrente de uma única reclamação por suposta direção perigosa. O bloqueio decorrente da reclamação do passageiro foi confirmada na contestação da parte ré (ID 30406939, págs. 7/8).
V. Não obstante as alegações da parte autora no sentido de que há disparidade entre as partes, deve-se confirmar os fundamentos elencados na sentença, uma vez que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 6.1, 8.1, 8.2 do contrato entabulado entre as partes (“6.1. (...) Sem prejuízo de outras disposições constantes neste instrumento, o Motorista Parceiro também poderá ser ter sua Conta cancelada (resultando em impedimento de acesso ao Aplicativo) em casos como pendências cadastrais, relatos de condutas inapropriadas, a exclusivo critério da 99; (...) 8.1. O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (....) 8.2. o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.” - ID 30406941).
VI. Portanto, apesar da parte autora questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa e aos seus direitos fundamentais, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.